Tribunal: TJSP
Processo: 0081896-85.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0081896-85.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEONARDO
BEZERRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em prol de Leonardo Bezerra da Silva, mantendo-se, por seus
fundamentos, a decisão monocrática, como proferida. Persistem as razões da
decretação da prisão preventiva do condenado, de fl. 75, conforme considerado a fl.
191. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081896-85.2018.8.26.0050 -Voto no 38.613
2
Apelação Criminal no 0081896-85.2018.8.26.0050
Comarca de São Paulo Trigésima Segunda Vara Criminal Central
MMo Juiz: Doutor Marco Antônio Martin Vargas
Apelante: Leonardo Bezerra da Silva
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 38.613
1
Trata-se de apelação interposta em favor de
Leonardo Bezerra da Silva, que se viu condenado ao cumprimento de
dois anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime
prisional inicial semiaberto, além do pagamento de doze dias-multa,
valorados no patamar unitário mínimo, por ter infringido o disposto no
artigo 155, § 4o, III, do Código Penal (fls. 177/192).
Aduz a Defensoria que a decisão deve ser reformada
para ser o apelante absolvido, diante da insuficiência das provas
produzidas contra ele, que em momento algum demonstraram a sua
autoria. Supletivamente postula a desclassificação da imputação para
furto simples, já que não se comprovou por perícia o emprego de chave
falsa; desclassificação da imputação para o delito de receptação; o
reconhecimento da forma tentada do delito, já que foi a sua perpetração
interrompida logo após o seu início; da redução das reprimendas, já que
exacerbado o aumento em 1/5 pela reincidência, devendo ainda, ser
reduzida nos termos do artigo “66 do CP” (fl. 225), estabelecendo-se o
regime prisional aberto para o desconto da corporal, isentando-se o réu
do pagamento de custas processuais, já que hipossuficiente (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081896-85.2018.8.26.0050 -Voto no 38.613
3
218/228).
O recurso foi contrarrazoado pela doutora Promotora
de Justiça, que pretende o seu desprovimento, tendo reiterado, quanto a
comprovação da materialidade e da autoria, bem como ao
reconhecimento da qualificadora, o quanto argumentou em seus
memoriais finais. Sobre a imposição das reprimendas, entende deve a
decisão ser mantida irretocada, vez que não incidiu na espécie o
arrependimento posterior previsto no artigo 16, do Código Penal (fls.
232/234).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Plínio A. B. Gentil, se pronunciou pelo desprovimento
do recurso defensivo (fls. 268/271).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se desprover o reclamo
defensivo. A materialidade delitiva não foi objeto de
questionamento recursal, e assim como a autoria do apelante na prática
do furto qualificado que lhe foi imputado, é certa.
Na fase inquisitiva, após ser preso em flagrante delito,
fez uso de seu direito constitucional a permanecer silente, nada trazendo
à baila em sua defesa (fl. 08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081896-85.2018.8.26.0050 -Voto no 38.613
4
Em Juízo (mídia de fl. 264) disse que apenas dirigia o
veículo HB20, a pedido de um amigo, que o entregou ligado e sem a
chave de ignição, o tendo dirigido por cerca de dez ou quinze minutos,
antes de ser abordado por policiais, aos quais disse nada saber sobre os
pertences da vítima, e que não viu qualquer ferramenta nesse automotor
(mídia de fl. 176).
E
sua
versão
exculpatória,
sintomaticamente
apresentada apenas em Juízo, em absoluto não convence, não se
mostrando crível ter recebido o veículo de pessoa que certamente o
conhece, todavia, não declinou maiores dados qualificativos, tampouco
que o tenha recebido em funcionamento, sem que no mínimo, tal fato,
caso fosse verídico, lhe causasse estranheza.
De outra banda, há os relatos de três policiais militares,
Gabriel A. M. do Nascimento, Jézio V. de Almeida e Antônio O. da s.
Pereira, que em uníssono esclareceram a forma como se deu a prisão do
apelante, que guiava o veículo furtado anteriormente, tendo a diligência
se iniciado após recepção de informação de que o automotor fora visto
no local dos fatos.
Ao se dirigirem ao local indicado, os milicianos se
depararam com o apelante na direção do veículo, e durante vistoria
nesse, puderam verificar que o miolo de ignição havia sido removido,
existindo um módulo de ignição acoplado ao motor, bem como chave de
fenda no banco dianteiro lateral, a par de danos na porta do motorista.
Os três afirmaram que, ao ser indagado, informalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081896-85.2018.8.26.0050 -Voto no 38.613
5
o apelante confessou o furto do bem, que seria entregue a terceira pessoa
para desmontagem, e assim, o conduziram ao Distrito Policial.
A vítima Francisco Edson da Silva esclareceu que
dormia em sua residência, após deixar seu veículo HB20 estacionado na
via pública por cerca de 30 minutos, quando foi ele furtado, sendo
informado meia hora depois que foi recuperado em via pública, em
poder do furtador, não tendo recuperado seus objetos pessoais, que
estavam no interior desse.
Diante desse cenário, não há que se falar em ausência
de provas a embasarem a condenação, tampouco em desclassificação da
imputação, ou afastamento da qualificadora reconhecida na decisão
monocrática.
Indiscutível ainda se mostra, a configuração da
qualificadora atinente ao emprego de chave falsa, diante da apreensão do
veículo com módulo de ignição acoplado a seu motor, conforme
constante do laudo de fl. 65.
Nesse
sentido:
“Para
reconhecimento
da
qualificadora do uso de chave falsa, desnecessário que a perícia
também seja feita no veículo, quando o réu confessou o uso da chave
falsa em todas as fases processuais e tendo o objeto sido apreendido
em seu poder, mormente quando as demais provas confirmam essa
conduta” (RT 823/646).
Não há que se falar em afastamento da qualificadora, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081896-85.2018.8.26.0050 -Voto no 38.613
6
que o laudo de fls. 158/161 se mostra suficiente a demonstrar os danos
causados no veículo diante de sua abertura forçada, sendo a convicção
da incidência dessa qualificadora reforçada pela informação da fratura
do tambor de ignição, e da existência do módulo de ignição, encontrado
pelos milicianos acoplado ao motor do automóvel.
Nesse sentido: “EMBARGOS INFRINGENTES.
FURTO
QUALIFICADO
PERPETRADO
EM
VEÍCULO
MEDIANTE USO DE CHAVE FALSA. AFASTAMENTO DA
QUALIFICADORA DE EMPREGO DE CHAVE FALSA. Resta
consolidado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no
sentido de que o conceito de chave falsa abrange todo instrumento,
com ou sem forma de chave, utilizado como dispositivo para abrir
fechadura, incluindo "michas". EMBARGOS INFRINGENTES
IMPROVIDOS. POR MAIORIA. (Embargos Infringentes e de
Nulidade No 70055801229, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton,
Julgado em 23/01/2014)”.
A consumação do furto qualificado está plenamente
comprovada através dos relatos acima mencionados, não restando
caracterizada a forma tentada desse delito, já que o apelante retirou o
veículo da vítima do local onde estava estacionado, o conduzindo até
outro distante do primeiro, e somente não alcançou seu intento diante da
atuação dos policiais militares que o detiveram, após obter, ainda que
por pouco tempo, a posse do bem, tendo percorrido, portanto, todos os
atos consumativos da ação delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081896-85.2018.8.26.0050 -Voto no 38.613
7
Nenhuma atenuante se verifica presente na espécie e,
assim, inaplicável o disposto no artigo 66, do Código Penal, ao caso
concreto.
Nenhum reparo está a merecer a decisão monocrática,
também em relação às penas impostas, já que fixadas as básicas em
patamares mínimos, depois acrescidas em 1/5 pela reincidência
específica do apelante (fl. 125/128), o que não se mostra exacerbado.
Embora do quantum de pena corporal imposto, deverá
o recorrente desconta-la em regime prisional inicial semiaberto, único
compatível com sua forma de proceder, já que condenado anteriormente
pela prática de delito idêntico, novamente se envolveu em subtração do
patrimônio alheio, agindo em plena luz do dia, a demonstrar seu dolo
acentuado, e ousadia incomum, o que reclama punição severa, como se
deu na decisão monocrática, em observância aos ditames dos artigos 33,
§ 3o e 59, do Código Penal, sem a concessão de quaisquer benefícios.
Por derradeiro, quanto a pretendida gratuidade da
Justiça, verifica-se que o pleito não há que ser acolhido.
Saliente-se, aliás, que muito embora as custas
processuais sejam decorrentes da condenação, não têm natureza penal,
senão tributária, vez que se traduzem por taxa cobrada pelo Estado pela
prestação de serviços na esfera judiciária.
E a Lei no 11.608/03, que regulamentou o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081896-85.2018.8.26.0050 -Voto no 38.613
8
desse tributo, já traz definido, no seu artigo 4o, § 9o, que o seu
recolhimento se fará nas ações penais, em geral, no valor de 100
UFESPs, ao final, pelo réu, se condenado.
Há que se observar, ainda, conforme se depreende da
leitura do caput do artigo 5o, do mesmo diploma legal, que a condição de
insolvente pode se alterar com o passar do tempo, não havendo, pois,
que se confundir a situação de processado, impossibilitado por ora de
custear a própria defesa, com a de condenado que, posteriormente, se vê
compelido a pagar tributo uma única vez, porque a sua condição
econômica pode se alterar com o passar do tempo.
Em suma, as custas processuais, regulamentadas por lei
estadual, tem natureza tributária, razão pela qual nem poderiam ser
abrangidas, para fim de discussão sobre a dispensa, ou não, do apelante,
quanto ao seu pagamento, através do presente recurso.
Assim sendo, não há como se atender os reclamos
defensivos.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em
prol de Leonardo Bezerra da Silva, mantendo-se, por seus
fundamentos, a decisão monocrática, como proferida. Persistem as
razões da decretação da prisão preventiva do condenado, de fl. 75,
conforme considerado a fl. 191.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator